Tribunal: TJES
Processo: 5014810-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014810-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ELISA RABELLO LAIGNIER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ENSINO SUPERIOR – VESTIBULAR PARA O CURSO DE MEDICINA
–
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
–
MATRÍCULA DE CANDIDATO QUE NÃO REUNIA OS REQUISITOS EDITALÍCIOS
–
PRETERIÇÃO EVIDENCIADA
–
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

1.
A autora ajuizou a presente ação sob a narrativa que foi aprovada na 54ª (quinquagésima quarta) posição para o curso de medicina ofertado pela
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, cuja oferta foi de 50 (cinquenta) vagas, para início no segundo semestre de 2021.

2.
De acordo com a documentação juntada aos autos, o candidato Hiago Rui Soprani, aprovado na 53ª (quinquagésima terceira) colocação, somente concluiu o ensino médio, na modalidade da educação de jovens e adultos, em 20 de julho de 2021, ou seja, data posterior àquelas indicadas pelo edital para a realização de matrícula pelos suplentes convocados.

3.
Não consta dos autos nenhuma decisão judicial que compeliu a requerida

a realizar a matrícula daquele candidato fora do prazo estabelecido, ou mesmo determinou reserva de vaga.

4.
Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que garantiu a matrícula da autora no curso para o qual prestou vestibular e foi aprovada na 54ª (quinquagésima quarta) posição, dada a comprovação de que o candidato aprovado na 53ª (quinquagésima terceira) colocação, quando convocado, não reunia os requisitos necessários para o ingresso no curso superior nas datas estipuladas.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8004159), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por
ELISA RABELLO LAIGNIER
, julgou procedentes os pedidos iniciais “para condenar a demandada ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – EMESCAM, na obrigação de fazer, determinando que a mesma realize a reserva de vaga e matrícula da autora no curso ora aprovado em vestibular”.

Na instância originária, a autora ajuizou a presente ação sob a narrativa que foi aprovada na 54ª (quinquagésima quarta) posição para o curso de medicina ofertado pela
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, cuja oferta foi de 50 (cinquenta) vagas, para início no segundo semestre de 2021, o que comprova no evento nº 8004090.

Afirma que após a primeira chamada para matrícula, foram oferecidas mais três vagas aos candidatos com classificação anterior à sua, cuja matrícula deveria ser realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2021, conforme edital juntado no evento nº 8004097.

Alega a requerente que o candidato aprovado na 53ª (quinquagésima terceira) posição, ou seja, com classificação imediatamente superior àquela que obteve, não cumpria o requisito referente à conclusão do ensino médio para a efetivação da matrícula no curso superior de medicina, razão pela qual surgiu o seu direito à ocupação da vaga.

Sustenta, todavia, que a instituição requerida efetivou a matrícula do referido candidato à margem das disposições editalícias, bem como sem nenhuma decisão judicial que amparasse tal conduta, o que ensejou a propositura da demanda.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que a autora produziu prova no sentido de que o candidato Hiago Rui Soprani, quando da publicação do edital de sua convocação para realização de matrícula, ainda não havia concluído o ensino médio, tanto que impetrou mandado de segurança buscando compelir o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEJA admitisse sua matrícula apesar de não cumprir o requisito etário para o ingresso, cuja liminar foi deferida em 14 de julho de 2021 (evento nº 8004096, fls. 12/15).

Contudo, de acordo com a documentação fornecida pela requerida, o candidato Hiago Rui Soprani somente concluiu o ensino médio, na modalidade da educação de jovens e adultos, em 20 de julho de 2021, ou seja, data posterior àquelas indicadas pelo edital para a realização de matrícula pelos suplentes convocados, consoante evidencia o certificado acostado no evento nº 8004117 (fl. 01).

Tal conclusão fragiliza a declaração de lavra da Secretária Acadêmica da instituição requerida juntada no evento nº 8004095, no sentido de que todos os candidatos convocados foram matriculados no curso de medicina 2021/2 mediante a apresentação de todos os documentos exigidos no item 8.3 do Edital do Processo Seletivo.

Lado outro, não consta dos autos nenhuma decisão judicial que compeliu a
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
a realizar a matrícula daquele candidato fora do prazo estabelecido, ou mesmo determinou reserva de vaga.

Nesse contexto, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que garantiu a matrícula da autora no curso para o qual prestou vestibular e foi aprovada na 54ª (quinquagésima quarta) posição, dada a comprovação de que o candidato aprovado na 53ª (quinquagésima terceira) colocação, quando convocado, não reunia os requisitos necessários para o ingresso no curso superior nas datas estipuladas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando uma verba correspondente a 15% (quinze por cento) sob o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sob o valor da causa.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.